Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701368-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIR CACHOEIRA, THIAGO ROGERIO LIBERATO RECORRIDO: CHERIE TRAJES E ACESSORIOS LTDA DECISÃO ID 37851076. Mantida a decisão de ID 37378314 por seus próprios fundamentos. Observadas as cautelas de praxe, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito